Tribunal: TJSP
Processo: 1003857-46.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Cartão de crédito consignado não reconhecido – Declaração de inexistência do contrato, com condenação do réu à devolução dos valores de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais - Recurso exclusivo do autor -Devolução dos valores de forma dobrada - A devolução dos valores

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Cartão de crédito consignado não reconhecido – Declaração de inexistência do contrato, com condenação do réu à devolução dos valores de forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais - Recurso exclusivo do autor -Devolução dos valores de forma dobrada - A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma dobrada após 30/03/2021, diante da violação à boa-fé objetiva, e de forma simples em data anterior – Entendimento do e. STJ - Determinação de devolução pelo autor do valor depositado em sua conta - Impossibilidade – Autor que não se beneficiou dos valores depositados em sua conta – Pagamento pelo autor de boa-fé de boleto para estorno do valor - Recurso parcialmente provido.